Tribunal: STF
Processo: RE 1579728
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE IDOSA QUE SOFREU ANEURISMA E ENCONTRA-SE INTUBADA COM RISCO DE MORTE. NECESSIDADE DE NEUROCIRURGIA ENDOVASCULAR. ESTADO DE MINAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO CONTRÁRIO A DECISÃO VINCULANTE. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.” (Doc. 93, p. 1)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Minas Gerais apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 196 da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. Afirma que, “conquanto seja lícito ao cidadão propor ação contra qualquer dos entes federados, o juízo deve direcionar a ação ao ente competente, observadas as repartições de competências estabelecidas na legislação do SUS” (Doc. 102, p. 5). Esclarece que “a hipótese discutida nesse recurso não implica em deslocamento de competência, sendo competente a Justiça Estadual para processar o feito, de modo que se adequa exatamente à questão já pacificada no julgamento do Tema 793 e confirmada pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário nº 1.366.243 Santa Catarina (TEMA 1234) ao reconhecer a obrigatoriedade de direcionamento da decisão de acordo com a regulamentação do SUS, nos casos em que o tratamento médico já se encontra padronizado para fornecimento aos seus usuários” (Doc. 102, p. 10).



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 105).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento final do Tema 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 107). Julgado o paradigma, entendeu-se que esse precedente não se aplicaria ao caso dos autos, razão pela qual determinou-se o encaminhamento dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 793 da Repercussão Geral (Doc. 112).



    A 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO DECORRENTE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE nº 855.178/SE. TEMA 793. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 855.178/SE sob o regime da repercussão geral, reafirmou a orientação de responsabilidade solidária dos entes da federação (art. 23, II, da CF/88) nas demandas prestacionais de saúde, competindo à autoridade judiciária direcionar o cumprimento da ordem, conforme as regras de repartição de competência. 



    2. A interpretação do referido precedente deve ocorrer com base no princípio da vedação ao retrocesso, que norteia a aplicação dos Direitos Fundamentais, dentre os quais está incluído o Direito à Saúde (art. 196 da CF/88).



    3. Reconhecida a responsabilidade solidária pelo fornecimento do tratamento solicitado pelo autor em favor da substituída, não há falar-se em dissonância entre a decisão analisada e o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 793.” (Doc. 77, p. 1, destaquei)



    Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc. 121).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação, com pedido de tutela antecipada, em face desse Estado, para realização, em favor da idosa Joana Marlene da Silva, de procedimento cirúrgico consistente em neurocirurgia endovascular, conforme relatório médico que aponta a existência de risco de morte (Doc. 1).



    Deveras, essa matéria não está abarcada no Tema 6 da Repercussão Geral, em que se debateu o “Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”, julgado em conjunto com o Tema 1.234, como se depreende da ementa do acórdão proferido:



    “Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. 



    I. Caso em exame



      1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 



    2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo. 



    3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes. 



    4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. 



    II. Questão em discussão



      5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS.



    III. Razões de decidir 



    6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão: 



    6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS.



      6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde. 



    6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 



    7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: 



    1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



      2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. 



    Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657.718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855.178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1.165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes.” (DJe de 28/11/2024, destaquei)



    Verifica-se assim que, no precedente acima, a solução adotada seguiu a linha do Tema 1.234 da Repercussão Geral, no qual esta Corte decidiu, nos termos do voto condutor proferido pelo Relator, Min. Gilmar Mendes, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (p. 92 do voto, destaquei).



    In casu, a 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ratificou a decisão monocrática do Relator, a qual confirmou a sentença que condenara aquele Estado “a proceder com a transferência da idosa Joana Marlene da Silva, no prazo de 24 horas, para unidade de saúde apta a realizar neurocirurgia endovascular, nos termos do relatório médico” (Doc. 35, p. 6).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



      O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



      1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese quanto ao ressarcimento dos entes federados:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Com efeito, verifica-se que a tese fixada nos referidos embargos de declaração estabelece o dever da autoridade judicial de direcionamento do cumprimento das referidas demandas de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por quaisquer entes federativos, isolada ou conjuntamente. 



    In casu, a 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 793 da Repercussão Geral, confirmou o julgado anterior que ratificara a decisão monocrática do Relator, a qual confirmara sentença que condenou aquele Estado “a proceder com a transferência da idosa Joana Marlene da Silva, no prazo de 24 horas, para unidade de saúde apta a realizar neurocirurgia endovascular, nos termos do relatório médico” (Doc. 35, p. 6), reconhecendo a solidariedade entre os entes da Federação, de acordo com a tese firmada por esta Suprema Corte nos julgamentos do Tema 793 da Repercussão Geral (Doc. 77, p. 6). 



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Constata-se, ainda, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, confiram-se julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMANDA JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VASCULARES. LEGITIMIDADE PASSIVA: DISPUTA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS em face de decisão judicial que homologou acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município de São Sebastião do Paraíso, extinguindo o processo em relação ao ente municipal e mantendo no polo passivo da demanda apenas o Estado de Minas Gerais. 



    2. Nas razões do extraordinário, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que é necessário direcionar a obrigação ao ente responsável pela ação ou serviço de saúde, de acordo com a repartição de competências do SUS (fl. 4, Doc. 152). Nessa linha, afirma que pela repartição de competências em vigor, cabe ao município o encaminhamento dos seus cidadãos tanto para a realização de consultas médicas, quanto para a realização de procedimentos cirúrgicos de maior complexidade (Doc. 152, fl. 2). 



    3. No julgamento do RE 855.178-ED, redator para acórdão o Min. EDSON FACHIN, DJe. 16/04/2020, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 793), fixou tese no sentido de que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    4. Ao manter a responsabilização do Estado de Minas Gerais, o acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 



    5. Além disso, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, que homologou acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município, seria necessário analisar o conteúdo probatório constante dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.436.838-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/10/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRÓTESES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. No caso, a própria Recorrente alega que o presente recurso não abrange o fundamento referente ao princípio da separação de poderes, mas tão somente a condenação solidária da União à realização de tratamento médico. 



    2. O acórdão recorrido, na hipótese, está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    4. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (Recurso Extraordinário 1.259.722-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 31/08/2020, destaquei)



    No mesmo sentido foram os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente: Recursos Extraordinários 1.435.907, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/05/2024, e 1.581.082, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/12/2025, e Recursos Extraordinários com Agravos 1.566.149, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/09/2025, 1.573.657, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 16/10/2025, 1.576.375, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 04/11/2025, e 1.576.408, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 03/11/2025, o qual porta a seguinte ementa:



    “Direito da saúde. Recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Implante Percutâneo de Válvula Aórtica (TAVI). Responsabilidade solidária dos entes federados. Não cabimento de inclusão compulsória de outros entes. Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Negativa de seguimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) pelo qual se manteve a obrigação de providenciar cirurgia eletiva (Implante Percutâneo de Válvula Aórtica — TAVI) para paciente idoso, em sede de agravo de instrumento. 



    2. O recorrente pleiteia a reforma do acórdão para direcionar a obrigação de fornecimento do tratamento unicamente ao Município, alegando violação aos arts. 196 e 198, inc. I, da Constituição da República, e ofensa ao Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral do STF, com base na Portaria GM/MS nº 3.414, de 2024. 



    3. O Juízo de 1º Grau havia concedido tutela provisória de urgência. A 6ª Câmara Cível do TJMG negou provimento ao agravo de instrumento e, posteriormente, negou provimento a agravo interno, mantendo a responsabilidade solidária dos entes federados pelo direito à saúde. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido pelo qual se manteve a responsabilidade solidária do Estado pelo fornecimento Implante Percutâneo de Válvula Aórtica (TAVI), contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o direito à saúde e a responsabilidade dos entes federados, especialmente em face do Tema RG nº 793 e da aplicabilidade do Tema RG nº 1.234. 



    III. Razões de decidir



    5. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no Tema RG nº 793 (RE nº 855.178-RG/SE), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados pelo tratamento médico adequado aos necessitados, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. 



    6. A controvérsia sobre o fornecimento do Implante Percutâneo de Válvula Aórtica (TAVI) não se enquadra na discussão do Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), que versa sobre medicamentos incorporados, ou não, no Sistema Único de Saúde (SUS), mas exclui explicitamente produtos de interesse para a saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses, equipamentos médicos e procedimentos terapêuticos. 



    7. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, podendo ainda ser configurado o caráter protelatório. 



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.” (Destaquei)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente